Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP, JOSE HUMBERTO DELALIBERA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 01 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator